Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-07.2018.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-07.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO ALTAIR PAN - CPF: 151.019.591-20 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), INES PIROLLA - CPF: 040.644.271-14 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), RAFAEL SORGATO - CPF: 015.574.971-41 (APELADO), CARLINE RENATA DE OLIVEIRA SORGATO - CPF: 755.795.701-63 (APELADO), ESPÓLIO DE HYPOLITO PAN (APELANTE), PLINIO ALTAIR PAN - CPF: 151.019.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SORGATO - CPF: 015.574.971-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINE RENATA DE OLIVEIRA SORGATO - CPF: 755.795.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - COMODATO - TRANSFORMAÇÃO DA POSSE - POSSIBILIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000630-07.2018.8.11.0111

APELANTE: ESPÓLIO DE HYPOLITO PAN

APELADO: INES PIROLLA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Hypolito Pan
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - COMODATO - TRANSFORMAÇÃO DA POSSE - POSSIBILIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o início da posse tenha se dado por meio de comodato, houve a transmudação da sua natureza, considerado não só a desídia do autor apelante, a posse por mais de uma década pela requerida, e principalmente, a função social da propriedade e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição quanto a posse com
animus domini
.

Registra que a posse da embargada com tal característica somente se deu a partir do falecimento do sr. HypolitoPan.

Diz que a transformação da natureza da posse não retroage seus efeitos, de modo que enquanto vivo o comodante, não havia que se falar em posse do comodatário com vontade de dono.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição apontada, com aplicação do efeito infringente, para declarar a nulidade do registro do usucapião, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de recurso de Apelação de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Hypolito Pan contra Ines Pirolla.

De acordo com o apelante, ora embargante, a posse da requerida embargada estava fundada em comodato celebrado com o de cujus, o que afasta os requisitos para a usucapião e torna nulos não só o registro da usucapião em favor da embargada, como também a venda do lote.

Com efeito, o v. acórdão não deixou dúvidas quanto ao contrato de comodato firmado entre o
de cujus
e a requerida embargada, bem como que após o falecimento, ocorreu a extinção do comodato e, com isso, a transformação do caráter da posse.

Não olvidou, também, que entre a data do falecimento do
de cujus
e o ajuizamento da ação, não teria decorrido o período aquisitivo, contudo, o v. acórdão entendeu que:

Desta feita, ainda que entre a data do falecimento do de cujus até o ajuizamento da ação de nulidade não tenha decorrido o período aquisitivo para a usucapião, certo é que houve a transformação da natureza da posse, com aptidão para gerar a usucapião, considerado no caso em particular que a requerida apelada Inês utiliza o imóvel como moradia desde 2004 e em tempo algum o falecido procurou retomar a posse da apelada, exercida, frisa-se, por mais de uma década.

Sob tais fundamentos, não há que se discutir a legitimidade da usucapião ou eventual nulidade no reconhecimento desta em favor da requerida apelada.

No contexto do julgamento, não há a alegada contradição, mas sim, o embargante limita-se a demonstrar seu inconformismo com a conclusão do acórdão. Ocorre que os declaratórios não se prestam para tal desiderato.

Ademais, realça-se que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Desta feita, não se evidencia que o v. acórdão esteja pautado em contradição. Ao contrário, nota-se o propósito dos embargantes no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024